Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728278-97.2020.8.07.0001 RECORRENTES: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP e OUTRA RECORRIDOS: PAULO SÉRGIO PEREIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO INFORMATIVO. DIREITOS DE PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. VALORAÇÃO. I - A matéria jornalística extrapola o direito de informar quando divulga informações privadas, como o contracheque dos autores, com todos os dados pessoais, o que extrapola o mero conteúdo informativo e causa dano moral. II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. III - Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal. IV – Apelação dos autores desprovida e apelação dos réus parcialmente provida. As recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a indenização por danos morais, tendo em vista a inexistência de ato ilícito. Suscitam dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dada ao artigo 406 do Código Civil, asseverando que a taxa de juros a ser aplicada ao presente caso seria a SELIC. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação dos recorrentes em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 188, inciso I, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Quanto à publicação do contracheque dos apelados-autores, efetivamente houve violação ao direito à privacidade e aos dados pessoais (...). Registre-se que, diferente do afirmado pelos apelantes-réus, a divulgação não se limitou aos rendimentos dos autores, uma vez que foi veiculada a imagem dos contracheques dos apelados-autores que possuem diversas informações pessoais e funcionais. Também não prospera a alegação de que teriam exposto apenas o contracheque do autor Paulo Sérgio Pereira porque na troca de mensagens anexada na manifestação dos apelantes-réus de id. 25659307 consta a informação de retirada de três imagens da galeria vinculada à matéria. Em conclusão, os três apelados-autores suportaram dano moral decorrente apenas da publicação dos contracheques na matéria objeto da lide” (ID 25885014). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Configura-se abuso do direito a manifestação publicada que (...) extrapola o interesse público vinculado ao direito de informar e de criticar, excedendo a sua função social, sem a observância dos deveres de veracidade e de cuidado” (REsp 1.887.919/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência jurisprudencial, porquanto “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2021. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Quanto à aplicação da taxa Selic à condenação, essa questão não foi objeto de apelo das partes” (ID 28053130). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027